Tribunal: STF
Processo: RE 1376312
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE ARRESTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERER O ARRESTO DE BENS MÓVEIS PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E, QUANDO CABÍVEL, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O artigo 142 do Código de Processo Penal prevê que o Ministério Público promoverá amedida assecuratória de arresto de bens móveis se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer. Com fundamento no referido dispositivo legal, admite-se a legitimidade do Ministério Público para requerer o arresto com o intuito de assegurar o pagamento das custas processuais e, quando cabível, da pena de multa.



    2. Na espécie, o Ministério Público, além de ter postulado o arresto para garantir o ressarcimento dos danos causados à vítima, também indicou que a medida se destinava aassegurar o pagamento das custas processuais. Assim, constata-se o equívoco da sentença ao reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público para requerer a medida assecuratória em comento por entender que o pedido havia sido formulado unicamente para garantir o ressarcimento dos danos causados à vítima, que não seria hipossuficiente.



    3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a ilegitimidade do Ministério Público para postular a medida assecuratória de arresto, determinando ao Juízo a quo que analise a presença dos demais requisitos legais para a decretação do arresto dos veículos dos apelados,nos moldes requeridos pelo Parquet."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso IX, e 132 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Acerca da legitimidade do Ministério Público para requerer o arresto de bens móveis, o Código de Processo Penal prevê que o Parquet promoverá tal medida se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o o fendido for pobre e o requerer. Veja-se:



    '[...] Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer. [...]'



    (...)



    Na espécie, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade do Ministério Público para pleitear as medidas de arresto e indisponibilidade de bens no caso dos autos (ID25097412). Confira-se:



    (...)



    Observa-se, assim, que o Magistrado a quo justificou a ilegitimidade do Parquet para requerer a medida assecuratória de arresto com base no argumento de que o órgão ministerial havia formulado o pedido para garantir apenas o ressarcimento de danos causados à vítima, e não para defender os interesses da Fazenda Pública.



    Ocorre que, pela leitura da petição inicial de ID 25096806, fica claro que o Ministério Público, além de ter postulado o arresto para garantir o ressarcimento dos danos causados à vítima, também indicou que amedida se destinava a assegurar o pagamento de custas e de qualquer outra obrigação pecuniária aplicada,conforme se constata do seguinte trecho (ID 25096806 - Pág. 3):



    (...)



    Nesse cenário, evidenciado que o Ministério Público também postulou o arresto para assegurar o pagamento das custas processuais e de qualquer obrigação pecuniária decorrente da condenação, vislumbra-se a legitimidade do Parquet para requerer a medida assecuratória em comento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente